Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704777-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARCELO PERBONI AGRAVADO: ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MARCELO PERBONI em face de ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução n. 0036224-74.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarneçam a casa da devedora, nos seguintes termos: Ante a recusa do exequente em aceitar a substituição da penhora de ativos por carta de fiança oferecida pelos executados, passo a analisar a impugnação à penhora SisbaJud, acostada pelos requeridos em ID82637501 e ID80265617. Em impugnação de ID80265617, a parte executada defende o princípio de menor onerosidade ao devedor, indicando que o bloqueio impossibilita a manutenção da atividade empresarial. Indica que, por via transversa, a penhora se efetiva sobre o faturamento da empresa, devendo ser limitada a apenas 30% do valor apurado. Em relação aos valores bloqueados em conta de Marcelo Perboni, indica que, na qualidade de fiador, sua responsabilidade seria subsidiária. Para o executado, os meios de conseguir o crédito deveriam ser esgotados em relação à empresa e, somente após, atingir o fiador. Requereram o imediato desbloqueio dos valores ou, subsidiariamente, a manutenção da penhora de apenas 30% dos valores encontrados. O despacho de ID80336690 intimou os executados a comprovarem suas alegações, mediante apresentação de extratos bancários que comprovassem as movimentações financeiras nos 30 dias antecedentes ao bloqueio. Em impugnação de ID82637501, os executados apenas transcreveram os mesmos argumentos anteriormente apresentados sem, no entanto, acostarem extratos bancários. A parte exequente manifestou-se em ID82322377, indicando que a penhora não atingiu sequer 30% do valor total da dívida, e que as demais buscas restaram infrutíferas, como a penhora de automóveis encontrados em nome do fiador Marcelo. Dessa forma, pugnou pela manutenção dos bloqueios e liberação dos valores ao credor. É o relatório. A pesquisa SisbaJud de ID79098472 realizou o bloqueio de R$ 244.095,78, em contas de DD-V Empreendimentos, e R$ 150.802,08 em contas de Marcelo Perboni. Quanto à alegação de que a penhora acarretaria dificuldades financeiras à empresa, tem-se que a parte executada não acostou extratos ou balanço financeiro que demonstrem a utilização do dinheiro bloqueado para suas atividades empresariais. Dessa forma, não é possível vincular os ativos bloqueados a sua atividade fim. Ademais, o pedido de bloqueio de apenas 30% dos valores não se identifica com jurisprudência recente de Instâncias Superiores, de autorização de bloqueio de 30% do faturamento empresarial. Não houve, por parte da empresa, a demonstração do seu faturamento de maneira a ensejar análise do pleito nesse sentido. Ante o bloqueio apenas parcial da dívida, não há que se falar em penhora incorreta devido à responsabilidade subsidiária do fiador Marcelo, posto que os ativos existentes em nome da 1a executada não foram suficientes para garantir o pagamento integral do débito. Logo, justifica-se a busca de bens em nome do fiador. Além disso, não houve a comprovação, mediante apresentação documental, que a verba bloqueada fosse considerada impenhorável, nos termos do art. 833 do CPC. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora da parte executada e determino a manutenção da penhora SisbaJud de ID79098472. Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento ao exequente dos valores bloqueados (R$ 244.095,78 e R$ 150.802,08). Após, intime-se o autor a acostar planilha atualizada do débito, descontados os valores levantados, e prossiga-se nos termos do item 5 de decisão de ID57898165. A parte executada opôs aclaratórios, que foram rejeitados, nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração de ID83005249 opostos pela parte executada contra a decisão de ID82707975. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Sabe-se que a execução se realiza em benefício do credor. Não tendo o exequente concordado com a substituição da penhora, não cabe a este Juízo forçá-lo a aceitar os bens ofertados pelo executado. Ademais, não houve omissão em relação ao pleito, vide primeiro parágrafo da decisão vergastada. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) se trata de execução de título extrajudicial, no valor de R$ 1.005.648,38 (um milhão, cinco mil, seiscentos e quarenta e oito centavos e trinta e oito centavos); 2) fora bloqueado o valor de R$ 244.095,78 (duzentos e quarenta e quatro mil e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos) da pessoa jurídica e mais R$ 150.802,08 (cento e cinquenta mil, oitocentos e dois reais e oito centavos) do garantidor fidejussório; 3) a penhora realizada abarcou o faturamento da pessoa jurídica executada; 4) inexiste no contrato indício de que o fiador tenha renunciado ao benefício da ordem, motivo pelo qual a sua responsabilidade seria subsidiária; 5) é possível a substituição da penhora por fiança bancária em valor superior ao executado, acrescido de 30% (trinta por cento), nos termos do art. 848 do CPC; 6) a possibilidade de substituição do depósito em dinheiro por medidas alternativas de caução, como é o caso da Fiança Bancária ou do Seguro de Garantia, está prevista nos arts. 533, §2o; 835, §2o e 848, parágrafo único; todos do CPC; 7) a legislação equiparou a fiança bancária a dinheiro, para fins de substituição da penhora; 8) o Superior Tribunal de Justiça também reconheceu a possibilidade da substituição, nos termos do que fora decidido no REsp. 1.691.748/PR; 9) a substituição não macula a eficácia da eficácia e a tutela do direito de crédito; 10) se aplica ao caso concreto o princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo que tal instituto jurídico tem sido reconhecido pelo STJ, conforme se verifica nos seguintes julgados: AgInt no REsp 1.290.362/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe 29/6/2016; e AgRg na MC 23.906/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/3/2015, DJe 23/3/2015; 11) a penhora dos ativos de titularidade do fiador viola o benefício da ordem previsto no art. 827 do Código Civil, porquanto ainda existem bens em nome da devedora principal capazes de adimplirem o débito; 12) existe processo no qual foi reconhecida a culpa recíproca das partes pelo descumprimento contratual; 13) ao caso concreto deve ser aplicada a exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476), o que torna o título extrajudicial inexigível; 14) houve violação da boa-fé objetiva, configurada por meio da figura do tu quoque; 15) o feito foi classificado como de tramitação prioritária de forma equivocada, vez que as partes são pessoas jurídicas. Ao final, pede: Ante o exposto, requer-se seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo, para: (i) requer-se seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo para autorizar a substituição da penhora realizada nos autos por fiança bancária do valor executado, acrescido de 30% (trinta por cento), pelos fatos e fundamentos acima expostos e em conformidade com o que preconiza os artigos 533, §2o; 835, §2o e 848, parágrafo único, determinando-se o imediato desbloqueio de todos os bens do Executado e seu Fiador; (ii) requer-se seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo para declarar a ilegalidade das pesquisas e constrições realizadas em nome do fiador Marcelo Perboni, em especial o bloqueio de seus ativos financeiros e as restrições impostas em seus veículos, salientando-se que devem ser esgotados todos os meios de execução contra o Executado originário; (iii) requer-se seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo para que seja concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 0738081-07.2020.8.07.0001, distribuídos por dependência ao processo executivo, uma vez que presentes os requisitos do artigo 919, § 1o, do CPC (concessão da tutela provisória e 25 caução suficiente), até o julgamento em definitivo dos Embargos à Execução, uma vez que a continuidade do feito executivo poderá trazer dano grave ou de difícil reparação a empresa Agravada, bem como a seu Fiador, por tratar de título inexequível, conforme as razões acima expostas; (iv) requer-se seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo para suspender a tramitação prioritária do processo originário, até o julgamento final do presente recurso; (v) Requer-se, após, a intimação do agravado para apresentar sua resposta no prazo legal, ao final, a confirmação definitiva da suspensão, sendo conhecido e provido o presente agravo de instrumento para se reformar a decisão agravada. DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 23324038 e 23224039). É o relatório. Decido. DO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO A parte agravante formula pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução n. 0738081-07.2020.8.07.0001. (iii) requer-se seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo para que seja concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 0738081-07.2020.8.07.0001, distribuídos por dependência ao processo executivo, uma vez que presentes os requisitos do artigo 919, § 1o, do CPC (concessão da tutela provisória e 25 caução suficiente), até o julgamento em definitivo dos Embargos à Execução, uma vez que a continuidade do feito executivo poderá trazer dano grave ou de difícil reparação a empresa Agravada, bem como a seu Fiador, por tratar de título inexequível, conforme as razões acima expostas; Não conheço do pedido, porquanto este deve ser formulado em autos próprios. Isso porque, ainda se tratem de autos conexos, o procedimento dos embargos à execução possui característica e rito próprios. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido “(iii)” formulado pela parte agravante. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO FIADOR Inicialmente, verifica-se que o contrato de locação firmado entre as partes (ID 55244411 - autos de origem), no qual o Sr. Marcelo Perboni figura como garantidor fidessujório, não estabeleceu expressamente a renúncia ao benefício da ordem. Desse modo, a sua responsabilidade será apenas subsidiária, nos termos do art. 827, caput, do Código Civil. Ressalta-se, ainda, que não existem nos autos notícias de que a devedora principal se enquadre no disposto no art. 828, III, do Código Civil, motivo pelo qual o atingimento do patrimônio do fiador somente poderá ocorrer após o esgotamento das possibilidades constritivas em face da devedora principal. No caso concreto, percebe-se que a penhora online, via SISBAJUD, penhorou, simultaneamente, os patrimônios do devedor principal e do devedor subsidiário, o que não é permitido por lei. O argumento de que a insuficiência da penhora em dinheiro justifica o atingimento da esfera jurídica do fiador não subsiste, vez que não foram esgotados os meios constritivos em face da devedora principal. Por essas razões, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para fins de determinar o imediato desbloqueio da quantia penhorada em desfavor do garantidor fidejussório, Sr. Marcelo Perboni, em razão da ofensa direta ao art. 827 do Código Civil. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA A parte agravante alega, ainda, que o Juízo de origem negou a substituição da penhora em dinheiro por carta fiança, estipulada na forma da lei, com o acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor do débito, nos termos arts. 533, §2o; 835, §2o e 848, parágrafo único; todos do Código de Processo Civil. Reconhece-se que a relevância da discussão a respeito da possibilidade de se proceder a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária independentemente da concordância do credor, máxime em razão da necessidade de se proceder a execução de forma menos gravosa ao devedor, desde que não frustre a eficácia do procedimento executivo. No caso concreto, aparentemente, trata-se de fiança bancária idônea e realizada nos termos da lei, porquanto acrescida do valor de 30% (trinta por cento) do débito principal. Por essas razões, permitir que o valor seja levantado em favor da parte credora pode ensejar dano irreparável ou de difícil reparação. Por outro lado, permitir que o valor seja levantado em favor da parte agravante pode engendrar perigo inverso em desfavor da parte credora. Entendo, portanto, que o valor deve ser permanecer depositado em Juízo até o julgamento final do presente recurso, para fins de garantir o direito de ambas as partes. Por fim, destaco que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, (i) NÃO CONHEÇO do pedido “(iii)” formulado pela parte agravante; (ii) DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para fins de determinar o imediato desbloqueio da quantia penhorada em desfavor do garantidor fidejussório, Sr. Marcelo Perboni, em razão da ofensa direta ao art. 827 do Código Civil; (iii) DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela pessoa jurídica, apenas para determinar que a quantia bloqueada não levantada em favor da parte agravada até o julgamento do presente processo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 1 de março de 2021 19:35:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador